Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721727-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCIO GREYEK DE QUEIROZ SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo banco autor contra decisão que, nos autos da ação monitória no 0707264-29.2022.8.07.0020, determinou a intimação do ora agravante para emendar a inicial a fim de promover a juntada dos extratos bancários visando a verificar a disponibilização do valor contratado em conta bancária do réu, bem como de documento subscrito por este dando ciência da evolução do débito, ou promover a conversão do feito para o procedimento comum, nos termos do art. 319 e seguintes do CPC, mediante a juntada de nova petição inicial e nova planilha de débitos. Irresignado, alega o autor agravante não ser necessária emenda à inicial, pois o contrato anexado está em conformidade com os requisitos do artigo 700 do CPC para propositura da ação monitória. Sustenta restar plenamente instruída a presente demanda com cópia das Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo, Comprovante de Empréstimo BB Crédito Renovação, devidamente assinado eletronicamente pelo Requerido, Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços, Declaração de Propósitos, Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente, Regulamento do Programa de Relacionamento, além do respectivo demonstrativo da existência e evolução do débito (Súmula 247 do STJ). Assevera que a operação objeto da demanda principal foi realizada eletronicamente via Mobile pelo próprio réu, com utilização de senha pessoal e intransferível, o que confere a devida legitimidade ao documento. Entende que o fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que presentes os requisitos autorizadores do pedido, e, no mérito, a reforma da decisão, determinando-se o regular prosseguimento do feito monitório. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, a decisão agravada se trata de ordem de emenda da petição inicial, e quanto ao ponto nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. Cuida-se, a bem da verdade, de manifestação judicial sem conteúdo decisório, apesar de ostentar a nomenclatura de decisão, motivo pelo qual não é passível de recurso. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ORDEM DE EMENDA À INICIAL. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico.” (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso o pedido seja indeferido, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. Ademais, ainda que se considere como de conteúdo decisório, a determinação judicial de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, mesmo considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com possibilidade de provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. Destarte, considerando a ausência de conteúdo decisório na manifestação judicial recorrida, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intime-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora